Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703501-70.2019.8.07.0005 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RECORRIDO: CRISTIANO SANTANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% EXCEDIDO. LEI ESPECÍFICA DE REGÊNCIA. NORMA DE NATUREZA COGENTE. ENCARGOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. 1. Os descontos autorizados em folha de pagamento do policial militar possuem regulação própria e não podem ultrapassar 30% dos proventos líquidos, conforme o artigo 27, da Lei no 10.486/2002. 2. O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios depende de cada tipo de obrigação, na espécie, tratando-se de débito judicial, este será corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora desde a citação. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação ao artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, sob o argumento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios. Assim, a estipulação destes superiores a 12% (doze por cento), não indica abusividade. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/196, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1663803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003